Tribunal: TJPA
Processo: 0804900-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804900-55.2021.8.14.0401

APELANTE: IAN VINICIUS DA SILVA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0804900-55.2021.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IAN VINICIUS DA SILVA PINHEIRO

DEFESA:

DEFENSOR PÚBLICO - VALDERCI DIAS SIMÃO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO ACUSADO EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ARBITRAMENTO CONSOANTE O PRUDENTE ARBITRIO DO JUIZ SENTENCIANTE. OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

O benefício da suspensão condicional da pena é passível de recusa por parte do sentenciado caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais favorável a execução da pena privativa de liberdade; porém, tal recusa deve ser declinada em sede de audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal. Precedentes do STJ e o E.TJE.

2.

Consoante tese firmada no REsp n. 1.675.874/MS
,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso da Acusação/da parte ofendida na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Edição do Tema Repetitivo nº.983.

3.

A indenização mínima devida deverá ser arbitrada pelo magistrado sentenciante de acordo com o seu “prudente arbítrio”, com exposição fundamentada e observância das particularidades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do STJ e E.TJE.

4.

Conhecimento e não provimento do recurso.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17 dias do mês de julho
de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
IAN VINICIUS DA SILVA PINHEIRO
, por intermédio de Defensor Público, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no art.163, parágrafo único, I, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante

à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente nos termos do art.77, do Código Penal pelo prazo de 02 (dois) anos mediante o cumprimento de condições aplicadas cumulativamente, e ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência da conduta criminosa praticada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a incidir correção monetária consoante os parâmetros fixados no pronunciamento judicial.

O apelante postula a reforma do édito condenatório em dois pontos, pertinentes à suspensão condicional da pena e à fixação de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Concernente ao primeiro, requer que seja dada oportunidade ao acusado de escolher entre o cumprimento de pena em regime aberto ou a suspensão condicional da pena, esta reputada como muito severa em relação à pena imposta.

Relativamente ao segundo, objetiva a exclusão da condenação em indenização por danos morais em favor da vítima sob a alegação de que não foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca de sua capacidade econômica e, diante da mantença, a sua fixação em valor simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo consoante manifestação de ID 13547181.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto em conformidade com o parecer de ID 13892292.

Sem revisão, considerando que a apelação versa sobre delito tipificado com pena de detenção (art.136, I, do RI/TJE).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta pelo condenado encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-A,
por conseguinte.

02 – DO MÉRITO

DA RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Ao proferir sentença penal condenatória, o Juízo ao
quo
entendeu como presentes os requisitos ensejadores da suspensão condicional da pena consoante os parâmetros fixados no art.77, do Código Penal. Nesse sentido, transcreve-se trecho do édito condenatório. Confira-se:

“Dosimetria e Fixação da Pena

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade não demonstra ser violenta; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Do crime de Dano qualificado

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Consta a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB, haja vista que o dano foi cometido no âmbito doméstico contra a mulher, pelo que aumento a pena em 01 (um) mês. Reconheço a atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, e diminuo a pena em igual proporção de 01(um) mês.

Ante a inexistência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de não haver causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena em definitiva em
06 (seis) meses de detenção.

Em face da pena aplicada, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “
c”
do Código Penal,
fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena
.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP).

Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir de 23:00 horas;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo;

c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.

d) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e

e) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela) ou outro indicado pelo juízo da execução.

Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.” (grifo nosso) (grifo do autor)

Em suas razões recursais, o recorrente, por meio da Defensoria Pública, argumenta que as condições fixadas em decorrência da suspensão condicional da pena são mais gravosas do que a execução da pena em regime aberto, considerando que aquela foi fixada em 02 (dois) anos e esta, em 06 (seis) meses de detenção, bem assim há a possibilidade de cumprimento de pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico.

Com efeito, aplicável ao caso vertente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual o benefício da suspensão condicional da pena é passível de recusa por parte do sentenciado caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais favorável a execução da pena privativa de liberdade; porém, tal recusa deve ser declinada em sede de audiência admonitória perante o Juízo da Execução Penal. Nessa senda, colecionam-se julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. I - Embora a suspensão condicional da pena seja um benefício que pode ser recusado pelo réu (caráter facultativo), tal recusa somente há ser feita no momento adequado (audiência admonitória), cabendo ao juiz sentenciante apenas a análise quanto ao seu cabimento e à sua efetiva aplicação. II - Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REVOGAÇÃO DO SURSIS. 1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)". 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.550/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

O E. Tribunal de Justiça do Estado segue idêntico entendimento jurisprudencial.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. (...) PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: NÃO ACOLHIDO. A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, CASO ENTENDA SER TAL BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO DO QUE O DESCONTO DA SANÇÃO CORPORAL A ELE IMPOSTA, DEVE SER MANIFESTADA PELO ORA APELANTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES. (...) (TJE/PA, Apelação Criminal, Processo nº. 0803106-96.2021.8.14.0401, Relatoria Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 06/02/2023, data do documento 27/02/2023)

LESÃO CORPORAL. A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEVE SER MANIFESTADA PELO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. (TJE/PA, Apelação Criminal, Processo nº. 0000383-74.2020.8.14.0401, Relatoria Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 15/10/20222, data do documento 07/11/2022)

Portanto, não merece acolhimento a insurgência recursal, devendo a recusa do apelante ser exposta no momento processual cabível.
Nego provimento ao recurso, neste particular.

DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Como decorrência da prolação de sentença penal condenatória em face do apelante pela prática do crime previsto no art.163, parágrafo único, I, do Código Penal, o magistrado sentenciante determinou o pagamento de indenização por danos morais em favor da ofendida no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com esteio na seguinte fundamentação:

“Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo
Parquet
e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo; inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o réu
IAN VINICIUS DA SILVA PINHEIRO

ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 2000,00 (dois mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 08/02/2021, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.” (grifo do autor)

O presente apelo pretende a exclusão da condenação imposta sob a alegação de que não foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa acerca de sua capacidade econômica, de modo que não foi objeto de investigação pelo Ministério Público se possui renda fixa, bens liquidáveis ou qualquer patrimônio líquido capaz de arcar com condenação imposta sem prejuízo de sua própria dignidade e de seu núcleo familiar, não havendo, assim, qualquer elemento concreto nos autos que permita a quantificação, ainda que mínima, de eventual indenização em seu desfavor.

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia a redução do montante da condenação para valor simbólico, não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), considerando a ausência de análise nos autos acerca da condição financeira do réu e da extensão do dano experimentado pela vítima.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese no âmbito do
REsp n. 1.675.874/MS,
de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, segundo a qual, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da Acusação/da parte ofendida na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, não sendo exigível a apuração quanto ao dano psíquico, o grau de humilhação, a diminuição da autoestima etc., pois são reputados como inerentes à conduta criminosa do agressor (
dano in re ipsa
), já imbuída de

desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. O julgado em questão resultou na edição do
tema repetitivo nº.983
, cujo teor se transcreve:

TEMA REPETIVO nº.983, STJ
: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

(STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

No
REsp n. 1.675.874/MS,
a Excelsa Corte decidiu também que a liquidação do valor
mínimo
devido à título de reparação por danos morais em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher deverá ser fixada pelo Juiz sentenciante de acordo com o seu “prudente arbítrio”. Nesse sentido, coleciona-se:

“(...)4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. (...)” (STJ, REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

De forma semelhante, o E. Tribunal de Justiça do Estado entende que o arbitramento da reparação por danos morais à vítima de violência doméstica e familiar deve ocorrer de forma fundamentada, observadas as particularidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Confira-se:

“(...) AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial em alegações finais feitas em audiência e o quantum estabelecido pelo juízo a quo foi feito de forma fundamentada, diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos e físicos da conduta lesiva, o que levou a vítima, inclusive, a ir morar em outro Município, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente jurisprudencial do STJ. (...)”(TJE/PA, Apelação Criminal, Processo nº.

0005748-80.2018.8.14.0401, Relatora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, data do julgamento 22/08/2022, data do documento 31/08/2022)

Em análise da sentença combatida, verifico que o Juízo de 1ª instância instrumentalizou a baliza jurisprudencial, eis que indicou que o pedido indenizatório foi declinado pelo Ministério Público (na peça acusatória, consoante análise dos autos) e adotou como razão de decidir às circunstâncias do caso concreto, sinalizando de modo expresso que

“
restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado”,
os quais reputou como caracterizadores de dano moral e,

no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, concebeu como “presumido” (dano
in re ipsa
).

Com efeito, o édito condenatório apurou que o apelante entrou na casa da vítima e destruiu diversos objetos, dentre eles televisão e ventilador, por não se conformar com o término do relacionamento amoroso, sendo que a vítima relatou em juízo que o prejuízo material advindo foi em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De igual sorte, consta na sentença penal condenatória que o apelante informou
em seu interrogatório judicial que tentou entrar em contato com a vítima com o intuito de ressarcir os prejuízos patrimoniais provocados, porém, não obteve êxito, vindo a vítima a denunciá-lo.

Nesse cenário, a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo magistrado sentenciante a título de indenização
mínima
por danos morais se deu de forma fundamentada, ainda que concisa, e obedeceu aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, sem implicar, todavia, em quantia irrisória ou enriquecimento ilícito, além de resguardar o caráter pedagógico da medida em face do ofensor, estando lastreada em elementos concretos obtidos a partir da instrução processual.

Destarte, não merece reparos a sentença proferida.
Nego provimento ao recurso, neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo acusado
IAN VINICIUS DA SILVA PINHEIRO
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença penal condenatória

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/07/2023